Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-91.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706723-91.2025.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA TEODORA DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLÁVIA TEODORA DA SILVA contra a r. sentença de ID 76696209, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau consignou que, diante de indícios de litigância predatória, determinou-se, no Processo n. 0706700-48.2025.8.07.0019, a emenda da petição inicial para veicular, entre outras, a pretensão formulada na presente ação. Nesses termos, a fim de evitar o fracionamento artificial de demandas, resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 76696211), no qual pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo recursal, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem o prejuízo da própria subsistência. No mérito, sustenta inexistir identidade de causa de pedir ou de pedidos entre a presente e a ação apontada no Processo n. 0706700- 48.2025.8.07.0019, razão pela qual seria indevida a conclusão de litigância predatória. Aduz que cada demanda possui objeto autônomo e que a resolução prematura do processo teria violado seu direito de acesso à Justiça. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do processo. Ausente o recolhimento do preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso. Não houve determinação de intimação da parte ré para oferecimento de contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual (ID 76696212). No exercício do Juízo de admissibilidade recursal, esta Relatoria determinou a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse elementos probatórios a fim de comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 77901388). A apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 78440650). Em seguida, consoante decisão exarada sob o ID 78489333, foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, com a consequente determinação de intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. O prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação da recorrente, consoante se infere da certidão de ID 78952180. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 76696211 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Como cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante tenha sido regularmente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 78489333), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, consoante se infere da certidão de ID 78952180, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de aplicar o § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor do apelante na origem. Registre-se, por oportuno, que a apelante protocolou petição sob o ID 79238811, na qual manifesta pedido de desistência da ação. O pleito, contudo, não comporta acolhimento, pois a desistência da ação pressupõe processo em curso no primeiro grau, o que não subsiste após a prolação da sentença recorrida, nos termos do artigo 485, §5o, do diploma processual. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 18:20:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora